Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-05.2022.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-05.2022.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE POMPEIA BELTRAO MENDES e outros (5)

Advogado(s)
:
DANIELLE NUNES DE BRITO, SHIRLEY BASS VIEIRA SANTOS CABRAL, CELSO MONTEIRO DE ALMEIDA

APELADO: LUCIENE RODRIGUES ANDREZA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAMENTO ANTERIOR. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM INTUITO FAMILIAR. CONFIGURAÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL À TESE DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável post mortem entre a apelada e o falecido, com fundamento na comprovação de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família. Os apelantes sustentam que inexistiria separação de fato entre o de cujus e sua esposa formal, ora apelante Maria de Pompeia Beltrão Mendes, e que eventual relacionamento com a apelada configuraria concubinato impuro, desprovido de efeitos jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve separação de fato entre o falecido e a cônjuge apelante, afastando o impedimento matrimonial; (ii) verificar se o relacionamento entre o falecido e a apelada preenche os requisitos legais para configuração da união estável; e (iii) estabelecer se as provas constantes nos autos são suficientes para o reconhecimento da união estável post mortem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A separação de fato entre o falecido e sua esposa formal restou demonstrada por provas documentais e testemunhais, inclusive pelas contradições nos depoimentos dos próprios apelantes, os quais revelaram desconhecimento sobre local do óbito, velório e sepultamento do de cujus, circunstâncias incompatíveis com convivência conjugal.

4.
As provas indicam que o falecido residia com a apelada, faleceu em sua residência, ali foi velado, mantinha conta bancária conjunta com ela e era reconhecido socialmente como seu companheiro, caracterizando publicidade, continuidade e durabilidade da relação.

5.
A affectio maritalis restou evidenciada por múltiplos indícios: coabitação, comunhão de interesses, responsabilidade hospitalar, bilhete amoroso, despesas funerárias assumidas pela apelada e depoimentos consistentes de testemunhas que conviviam com o casal.

6.
O vínculo com a apelada preenche todos os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, sendo inaplicável a vedação do art. 1.521, VI, dada a comprovação da separação de fato com a esposa formal, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

7.
Não se vislumbra configuração de concubinato impuro, pois não ficou comprovada concomitância de relações nem persistência de impedimento legal ao reconhecimento da união estável.

8.
A negativa administrativa de pensão por morte não impede o reconhecimento da união estável na esfera do direito de família, dada a autonomia entre os regimes jurídico-previdenciário e familiar.

9.
A sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente a legislação pertinente, estando em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ.

10.
Verificada a sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, por equidade, diante do valor irrisório da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso
conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.
A comprovação da separação de fato afasta o impedimento matrimonial previsto no art. 1.521, VI, do Código Civil, permitindo o reconhecimento da união estável post mortem.

2.
É possível reconhecer união estável mesmo na vigência formal de casamento anterior, desde que demonstrada a cessação da convivência marital e o ânimo de separação definitiva.

3.
A união estável pode ser provada por qualquer meio de prova, sendo suficiente a convergência de elementos que evidenciem publicidade, continuidade, durabilidade e objetivo de constituição de família.

4.
A negativa de pensão por morte no âmbito administrativo não impede o reconhecimento da união estável na esfera do direito de família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §3º; CC, arts. 1.521, VI; 1.723, caput e §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 883.168/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1832859/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22.02.2022.